Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022554-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA CONTRA O LAUDO PERICIAL SOB EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM AFRONTA AO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDANDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOB ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁLCULO PERICIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VALORES REFERENTES A UMA DAS VÁRIAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OBJETO DA LIDE E POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO DOS VALORES – ALEGAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS FORAM QUITADAS MEDIANTE CONCESSÃO DE ANISTIAS/ABATIMENTOS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA INCLUSIVE ACOBERTADA POR PRECLUSÃO TEMPORAL E “PRO JUDICATO” – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022554-26.2023.8.11.0000, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. nº 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o Banco/agravante/embargante por VALMOR JOSÉ ANDRADE, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco, homologou o Laudo Pericial que quantificou em R$ 14.586.819,64 o valor do débito liquidando e, rejeitando embargos declaratórios opostos pelo Banco por reputá-los devotados à rediscussão da matéria e, portanto, protelatórios, fixou multas de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII) e de 2% sobre o mesmo parâmetro, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Ids. nº 126641305 e 128681011 dos autos de origem e Id. nº 203387692 dos presentes autos recursais).

O Banco/embargante afirma existência de omissão por “
não apreciação do precedente invocado pela parte
” e, dizendo que o aresto admitiu que “
teria havido a preclusão das alegações de excesso de execução e erros nos cálculos
”, queixa-se da falta de “
aplicação do entendimento pacificado na Corte Superior, e aplicado sistematicamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, no sentido de que, nas palavras do Banco, “
a existência de violação a sentença que se busca a liquidação e adequação do cálculo aos parâmetros da sentença com o objetivo de extirpar eventual excesso é típica matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não havendo, portanto, que se falar em preclusão
” (sic – cf. Id. nº 204701658 - Pág. 2/6).

Sustenta, ainda, que a decisão colegiada embargada “
foi omissa ao não observar que a homologação dos cálculos pelo juízo de origem violou os parâmetros da sentença que se busca a liquidação, conforme definido na Ação Civil Pública 94.0008514-1
”, repetindo que o título judicial condenou os réus daquela demanda “
à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal
”, o que insiste não ser o caso dos autos, pois, repete, exibiu “
documentos que comprovam que as cédulas foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Banco do Brasil
” e que a Cédula nº 88/00595-X “
foi emitida em favor do mutuário Nobre Agropecuária Ltda.
(...)
, não pelo requerente
” (sic – cf. Id. nº 204701658 - Pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a omissão apontada, sob pena de violação aos art. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, bem como aos art. 502, 503 e 509, §4º todos do CPC, senão para atender ao prequestionamento postulado
” (sic – cf. Id. nº 204701658 - Pág. 11/12).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 206033698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, parece necessário emprego de linguagem mais coloquial possível, mas sem violar o vernáculo, a forma culta ou as regras do art. 13 da Constituição Federal (“
A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil
”) e do art. 192 do CPC (“
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa
”), não apenas porque os vários acórdãos proferidos nos diversos Agravos de Instrumento oriundos da
ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
” proposta por Valmor José Andrade foram alvo de reiterados Embargos de Declaração para rediscussão da matéria, e nem somente porque isso parece resultar da falta de compreensão
e/ou interpretação adequada dos pronunciamentos desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, mas também em razão da promulgação da Lei Estadual nº 12.336/2023, que “
institui a Política Estadual de Linguagem Simples e de Direito Visual no âmbito do Estado de Mato Grosso
”, e da instituição, pelo eg. CNJ, do “
Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples
”, cujos compromissos envolvem, entre outros, o de “
adotar linguagem direta e concisa nos documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos
”, e o de “
explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou do julgamento na vida de cada pessoa e da sociedade brasileira
”.

Passa-se, então, à paráfrase/reescritura dos trechos mais pertinentes do acórdão embargado:

Quando o juiz mandou o Banco falar o que achava do cálculo do perito, o Banco demorou para responder, e quando finalmente apareceu nos autos para responder, ao invés de responder, pediu mais prazo, nada mais.

O juiz até foi tolerante, dando mais trinta dias para que o Banco se manifestasse, mas já avisou que não analisaria qualquer resposta se essa fosse dada depois de 28/07/2023.

Nesse último dia, o Banco apareceu no processo, mas, de novo, ao invés de criticar o cálculo com suas próprias palavras, só apresentou um
“
Parecer Técnico Contábil
” feito por seu assistente, que dizia apenas que o cálculo estava errado por ter incluído juros remuneratórios.

Ou seja, como nem o Banco e nem seu assistente pediram ao juiz que mandasse o perito refazer o cálculo sem contar a Cédula nº 88/00595-X, o Tribunal não pode falar sobre isso, pois existe no Direito Processual um fenômeno chamado preclusão e um princípio que proíbe as instâncias superiores de falar sobre questões sobre as quais o juiz não falou antes.

Na verdade, naquele momento, nem mesmo o juiz poderia decidir sobre essa questão da Cédula nº 88/00595-X, porque o autor ajuizou a ação já dizendo que tinha feito quatro contratos com o Banco, inclusive essa Cédula, e que o Banco cobrou mais do que deveria ter cobrado, e, quando o Banco respondeu à ação, não falou nada sobre isso. Não falou nem que a Cédula tinha sido feita por outra pessoa.

Além disso, o Banco não recorreu e nem questionou de qualquer forma a decisão do juiz que mandou realizar uma perícia sobre aquelas quatro cédulas.

O laudo pericial não está errado ao fazer o cálculo considerando a diferença de correção monetária naquelas quatro cédulas, até porque, cabe lembrar, o Banco nunca tinha questionado isso.

A única vez que o Banco disse que o laudo do perito estava errado foi por causa da inclusão de juros remuneratórios, e não por causa da consideração da Cédula nº 88/00595-X.

Além do mais, o juiz está certo ao dizer que ele nem poderia analisar a queixa do Banco com base naquele parecer de seu assistente, pois essa queixa é de cobrança excessiva (excesso de execução), e a lei diz que para alegar isso é preciso dizer qual seria, então, o valor que deveria ser cobrado. E o Banco não fez isso.

Assim, não dá para acolher a tese do Banco de que a decisão do juiz é nula.

A outra tese do Banco é, de novo, de que o cálculo está errado sobre os valores que deveriam ser devolvidos porque as dívidas referentes às quatro cédulas não foram todas pagas pelo autor Valmor José Andrade, pois o próprio Banco deu vários incentivos e perdoou várias cobranças. Mas essa tese tampouco poderia ser analisada pelo juiz, e pelo mesmo motivo: o Banco não alegou isso quando teve a oportunidade. Quando o juiz perguntou ao Banco o que ele achava do cálculo, o Banco só mostrou o “
Parecer Técnico Contábil
” feito por seu assistente, que não falava nada sobre isso.

Ademais, apesar de o autor falar e o Banco concordar que as dívidas estão todas pagas, o que significa que o autor provou os motivos que lhe dão o direito que diz ter, o Banco não indicou de forma detalhada os motivos que impediriam, modificariam ou extinguiriam o direito do autor, motivos esses que, na realidade, seriam o fato de o autor não ter pagado, de seu próprio bolso, as dívidas. O Banco diz apenas que fez concessões, perdões e abatimentos, mas não explicou antes e até agora não explica com detalhes quais foram esses “
incentivos
”, por assim dizer.

Não vejo, portanto, nenhum erro da decisão do juiz que rejeitou a impugnação do Banco e homologou o laudo do perito.

Após a reedição dos fundamentos do v. acórdão embargado em linguagem coloquial, agora voltando ao “
juridiquês
”, percebe-se facilmente que, ao contrário do alegado pelo Banco/embargante, o v. acórdão embargado não desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão homologatória agravada, por entender que
“
teria havido a preclusão das alegações de excesso de execução e erros nos cálculos
”. A
“
ratio decidendi
” nada tem a ver com a alegada falta de “
apreciação de precedente invocado
”. Em verdade, o desfecho decisório se relaciona com o fato de que, além de retratar arguição de excesso de execução sem indicação do valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 525, §4º, do CPC, não houve, efetivamente, sequer alegação da matéria em Primeiro Grau. Basta ver que a primeiríssima menção ao vocábulo “
anistia
” contida nos autos de origem se encontra nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco contra a própria decisão homologatória agravada. Foi a primeira vez que o Banco resolveu insurgir-se sobre o cômputo de valores.

Ainda que se pudesse aplicar os precedentes invocados pelo Banco/embargante, é preciso destacar que não estamos diante de erro material que, segundo entendimento jurisprudencial, não está sujeito à preclusão. Não houve emprego de índice equivocado de correção monetária, não houve cômputo de percentual de juros de mora não previsto em lei, não houve inclusão de outros encargos moratórios diversos do especificado no título exequendo etc., nada disso.

A pretensão é de que, somente depois da rejeição da impugnação e homologação do cálculo, haja ampla revisitação de toda a matéria controvertida, sobre a qual o Banco solenemente silenciou apesar de oportunizada e reoportunizada a manifestação. A insistência parece retratar tentativa de remediar a má-condução processual, o que não pode ser admitido, especialmente em sede recursal, até porque, voltando à linguagem coloquial, existe no Direito Processual um fenômeno chamado preclusão e um princípio que proíbe as instâncias superiores de falar sobre questões sobre as quais o juiz não falou antes.

Apenas para esgotar a questão e evitar nova oposição de Embargos de Declaração sob alegação de omissão sobre pontos já analisados, destaco que o maior ponto de abordagem decisória foi justamente a alegação bancária de que o cálculo inobservou os limites do título exequendo, não sendo tecnicamente acertada e nem sequer razoável a afirmação de que
a decisão colegiada embargada “
foi omissa ao não observar que a homologação dos cálculos pelo juízo de origem violou os parâmetros da sentença que se busca a liquidação, conforme definido na Ação Civil Pública 94.0008514-1
”.

O que se vê das razões recursais, na verdade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado e o intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024